Tribunal: STF
Processo: MI 7502
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Mandado de Injunção impetrado pelo Sindicato dos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Minas Gerais - Sindasep/MG em face do Presidente da República, objetivando a declaração de mora legislativa consistente na alegada ausência de norma regulamentadora que assegure o direito à aposentadoria especial dos seus substituídos. 



    O impetrante narra que é “representante dos servidores públicos estaduais ocupantes dos cargos do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, integrantes das carreiras de Auxiliar Executivo de Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Analista Executivo de Defesa Social, instituídas pela Lei Estadual nº 15.301/2004 (art. 1º c/c art. 3º).”. 



    Relata, ademais, que “[a]s atribuições dos respectivos cargos são definidas na referida Lei, e elas compreendem atividades realizadas na Secretaria de Administração Prisional, de modo que estes atuam diretamente com presidiários e menores infratores”.



    Afirma que “todos os servidores indicados estão constantemente expostos a fatores prejudiciais à saúde e em risco de vida” sendo que “a remuneração desses profissionais inclui adicional específico em razão das condições de insalubridade e periculosidade dos ambientes de trabalho, conforme previsto em norma regulamentadora”. Defende, assim que



    “embora a natureza da atividade seja reconhecida pelo próprio Estado como insalubre, penosa e perigosa, não há correspondente reconhecimento no âmbito previdenciário, em razão da inexistência de norma federal específica que regulamente a concessão de aposentadoria especial para esses profissionais.”.



    Aduz, ainda, que 



    “[i]mporta considerar que as atribuições de vigilância e escolta nos espaços intramuros e extramuros competem aos Agentes de Segurança Socioeducativos e Policiais Penais. Porém, ante a realidade fática de ausência dos citados servidores, os Assistentes Executivos de Defesa Social, na função de Auxiliar Educacional, exercem as atividades as quais são de competência dos Agentes Socioeducativos, como por exemplo a segurança intramuros e a elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA, configurando o desvio de função. Entretanto, somente os agentes socioeducativos possuem direito a aposentadoria especial, por força do artigo 40, § 4-B da Constituição da Republica”. 



    Sustenta a legitimidade passiva do Presidente da República por “se tratar de aposentadoria especial de servidores públicos”. 



    Alega que compete ao Supremo Tribunal Federal analisar a presente injunção, quando “a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição do Presidente da República”. 



    Conclui, dessa forma



    “Na espécie, pretende-se suprir lacuna normativa em razão da ausência de norma regulamentadora do que dispõe o art. 40, § 4º-B, II, da Constituição da República de 1988, o que tem impedido que os servidores públicos estaduais, representados pelo sindicato impetrante, possam gozar do direito fundamental ali previsto.



    (...)



    No entanto, passados 36 anos da promulgação da Constituição Federal e mesmo tendo havido quatro alterações constitucionais no artigo 40 – Emendas Constitucionais nº 20/98, nº 41/03 nº 47/05 e nº 103/19– o Poder Público mantem-se inerte e omisso na elaboração da lei complementar que garante aposentadoria especial aos servidores públicos ocupantes do cargo de Analista Executivo de Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Auxiliar Executivo de Defesa Social, o que frustra, de modo inaceitável e por tempo inadmissível, o exercício de típico direito fundamental social previsto na Carta Magna. 



    Ressalte-se, ainda, que como já dito anteriormente, a Corte Suprema firmou entendimento no sentido de que a competência concorrente para legislar sobre previdência dos servidores públicos não afasta a necessidade da edição de norma regulamentadora de caráter nacional, cuja competência é da União. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade do Presidente da República para figurar no polo passivo de mandado de injunção, o que justifica a competência desse Tribunal para o julgamento da presente ação.”.



     



    Ao final, o impetrante requer 



    “I. seja declarada a omissão do Excelentíssimo Sr. Presidente da República, no que se refere à deflagração do projeto de Lei Complementar voltado à regulamentação do artigo 40, § 4º-B, da Constituição Federal, devendo ser Sua Excelência notificado para que, no prazo legal, preste as informações que entenda necessárias;



    (...)



    VII. NO MÉRITO, seja concedida integralmente a ordem injuncional, afastando-se a omissão legislativa no caso concreto, viabilizando-se, aos representados pelo Sindicato impetrante, o direito de pleitear a aposentadoria especial em sede administrativa, adotando como parâmetro e no que couber, até que sobrevenha norma específica, do regramento disposto na Lei Complementar nº 51 de 1985, que regulamenta a aposentadoria especial por atividade de risco, a fim de implementar o direito fundamental previsto no art. 40, § 4º-B da CR/88; ou 



    VIII. ALTERNATIVAMENTE, seja aplicado o regramento disposto na Súmula Vinculante n°. 33 do STF e no artigo 57 da Lei n° 8.213/91, a fim de implementar o direito fundamental previsto no art. 40, § 4º-B, II e III, da CR/88;” 



    É o relatório. Decido.



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita pleiteada pelo impetrante. 



    No mais, o presente mandado de injunção não comporta seguimento. 



    Conforme relatado, a presente impetração tem por objeto suposta omissão legislativa atribuída ao Presidente da República, referente ao direito fundamental previsto no art. 40, § 4º-B da Constituição Federal, consistente na elaboração da lei complementar que garante aposentadoria especial aos servidores públicos ocupantes do cargo de Analista Executivo de Defesa Social, Assistente Executivo de Defesa Social e Auxiliar Executivo de Defesa Social. 



    No entanto, como anotado na petição inicial, os representados pelo impetrante tratam de servidores públicos estaduais ocupantes dos cargos do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Minas Gerais instituídos pela Lei Estadual nº 15.301/2004.



    Dessa forma, não há falar em legitimidade passiva do Presidente da República. 



    Explico.



    Em 12/11/19, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 103/19, a qual revogou o art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal e passou a tratar o tema pelo art. 40, § 4º-B, que assim dispõe: 



    “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)



    § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.” 



    Nessa conformidade, a norma constitucional passou a prever expressamente a possibilidade da concessão de aposentadoria especial para aqueles que desempenham atividade de risco, especificamente para os ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial.



    Todavia, depreende-se da leitura do texto constitucional vigente que o legislador passou a responsabilidade da edição da norma reguladora do direito para o ente federativo respectivo.



    Assim, no caso de servidores estaduais, municipais ou distritais, o suprimento de eventual lacuna legislativa existente deverá ser implementado por meio de legislação complementar, a ser editada pelo ente federativo competente. Não há se falar, portanto, em competência legislativa da União para dispor sobre a aposentadoria especial desses servidores, na forma do art. 40, § 4º-B, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/19.



    Destarte, estando ausente a competência legislativa da União Federal, não se justifica a indicação do Presidente da República ou dos Presidentes da Câmara e do Senado para figurarem como autoridades coatoras, o que, por conseguinte, afasta a competência desta Corte para a apreciação do mandado de injunção, na forma do art. 102, inciso I, alínea q, da Constituição Federal. 



    Registre-se que, nos termos do no art. 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, 



    “o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal.”



    Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no mandado de injunção. Incompetência originária do STF para conhecer da ação. Ausência de indicação de omissão legislativa. Recurso não provido. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da CF/88). 3. A competência originária do STF, em sede injuncional, é restrita a ato omissivo das autoridades elencadas no art. 102, I, q, da CF/88. 4. Agravo regimental não provido.” (MI nº 6.272-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 15/4/2015 - grifei). 



    “MANDADO DE INJUNÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, "Q", DA C.F.). NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR,ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA ATOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E GOVERNADOR DO ESTADO, EM FACE DO QUE DISPÕE O ART. 102, I, "Q", DA CONSTITUIÇÃO” (MI nº 36, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJe de 31/3/1995). 



    Por conseguinte, não compete a esta Suprema Corte apreciar, originariamente, de ação injuncional quando a elaboração da norma regulamentadora for de atribuição do Chefe do Executivo estadual.



    Nesse sentido, confira-se decisão monocrática proferida no MI nº 7.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/4/21.



    Convém destacar, ainda, a orientação firmada pelo Plenário desta Corte a partir da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019:



    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. Ante a atribuição legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção formalizado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão normativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.” (MI nº 7.037, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 1º/3/20 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. ART. 40, § 4º, I, DA CF. EDIÇÃO DA EC 103/2019. TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. APLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ART. 40, § 4º-A, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE MORA LEGISLATIVA. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Tendo em vista que o Sindicato recorrente representa servidores públicos estaduais e considerando a superveniência da EC 103/2019, eventual omissão legislativa deve ser atribuída, no caso, ao Chefe do Executivo do Estado de Minas Gerais. 2. Este Supremo Tribunal, com a edição da EC 103/2019, não é mais competente, originariamente, nos termos do art. 102, I, “q” da CF, para processar e julgar os mandados de injunção impetrados pelos servidores estaduais, municipais e distritais, diante da ausência, na hipótese, de competência legislativa da União Federal, consoante previsão do art. 40, § 4º-A, da CF. 3. O cabimento do mandado de injunção pressupõe uma omissão legislativa, a qual inviabilize o exercício de um direito subjetivo constitucional. 4. A aposentadoria especial de servidor público, portador de deficiência, é assegurada mediante a aplicação da LCE 142/2013, até que seja editada a lei complementar referida pelo art. 40, § 4º-A, da CF. 5. No caso, o art. 22, caput, da EC 103/2019, dispõe que a aposentadoria especial de servidor público portador de deficiência compreende inclusive o tempo de serviço anterior à edição de mencionada emenda constitucional. 6. Ainda que conhecido o Mandado de Injunção, haveria, nessa hipótese, perda superveniente de interesse de agir. 7. Agravo regimental desprovido.” (MI nº 7.249-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/8/22 - grifei). 



    Por fim, novamente ressalto que a norma constitucional prevista no art. 40, § 4º-B possibilita a concessão de aposentadoria especial para aqueles que desempenham atividade de risco apenas para os ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial. Assim, eventual desacordo do impetrante com as categorias expressamente incluídas não o autoriza a ajuizar o remédio constitucional do mandado de injunção.



    A jurisprudência pacífica desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser incabível a utilização do mandado de injunção como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade ou com o objetivo de veicular crítica ou insatisfação com o conteúdo de ato normativo em vigor. Vide:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 



    1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte. 



    2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas “regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 5367. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (MI nº 7.310-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 4/9/20).



    Em casos que envolvem a temática da aposentadoria especial, confira-se: MI nº 7.496, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/6/25 e o MI nº 7.481, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 6/11/24.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente